Tribunal: TJES
Processo: 5001147-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001147-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEORGYA LOUREIRO SIMON
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais, proposta por GEORGYA LOUREIRO SIMON contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a requerente sustenta que teve sua caixa de medidor de energia violada, substituída, na mesma oportunidade, pela parte requerida, porém o fato foi percebido posteriormente pela autora. Relata que, na data de 24 de fevereiro de 2021, recebeu um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, acompanhado de um Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3488038, informando que havia irregularidade em seu medidor de energia elétrica. Relata ainda, que recebeu cobrança no valor de R$ 12.618,22 (doze mil seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), não logrando êxito a autora em resolver a demanda administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 1902511), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente aos TOI n° 3488038, bem como para DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado, razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida no evento ID 671751;

b) CONDENAR a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valores estes a serem corrigidos a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 1902513),

almejando que seja reformada a sentença, sustentando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a incompetência dos Juizados para julgar a causa. Afirma que a cobrança realizada pela empresa é devida, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base a inspeção realizada e o Termo de Ocorrência e Inspeção, praticando o exercício regular do direito. Sustenta ainda a ausência de responsabilidade da recorrente, que impossível a suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos, que inexistem danos morais no caso em questão e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1902521).

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO PRELIMINAR

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu
, se verifica que a recorrente emitiu multas à consumidora referente a consumo irregular de energia elétrica na instalação do seu ponto comercial, mais especificamente, um salão de beleza, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3488038. O débito imputado ao consumidor totaliza a quantia de R$ 12.618,22 (doze mil seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

Acontece que, embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial da fraude.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 12.618,22 (doze mil seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos),

referente ao TOI de nº 3488038.

Dessarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade, de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Logo, se o histórico de consumo revela que, após a regularização da unidade consumidora, com a substituição do medidor supostamente adulterado, o consumo de energia foi praticamente menor daqueles seis últimos meses anteriores a substituição, não há energia consumida e não faturada, a justificar o débito apresentado pela requerida.

Nestas circunstâncias, o consumidor não pode ser impelido a arcar com valores exorbitantes, não servindo o TOI neste caso, para comprovar as infrações imputadas,
porque, pela manutenção do consumo, não constitui veemente indício de irregularidade no relógio medidor, a justificar a recuperação do consumo.

Desta forma, é de se reconhecer a inexistência de débito da parte autora junto a ré referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3488038, visto que restou incontroverso nos autos
a falha na prestação do serviço pela parte ré
, haja vista que passou a cobrar a autora por débito inexistente.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento ao ser protestado indevidamente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a quantia arbitrada (R$ 3.000,00), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.